Tribunal: TJMT
Processo: 0003675-63.2018.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003675-63.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDRO DE MATOS ARRUDA (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MARIZETH GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 050.955.401-69 (VÍTIMA), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR [ART.129, §9º DO CP]– INSURGÊNCIA DO RECORRENTE –
1.
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DE MENOS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO A SER RECONHECIDA
– IMPROCEDÊNCIA –
2.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA PARA CONDENAÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO – CONSTATAÇÃO DE OFENSA Á INTEGRIDADE CORPORAL OU À SAÚDE DA VITIMA POR INSTRUMENTO CONTUNDENTE [ESCORIAÇÕES: EQUIMOSE MAMÁRIA DIREITA E ESQUERDA, DELTOIDIANA ESQUERDA EM FORMA DE MORDEDURA HUMANA] ALIADA A CONFISSÃO DO RECORRENTE EM JUIZO – AUSÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO QUE OBSERVA A EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA [STJ - RECURSO REPETITIVO N.º 1.675.874/MS] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 117, I, do Código Penal, o curso da prescrição é interrompido pelo recebimento da denúncia ou queixa, razão pela qual não comporta acolhimento a alegação de prescrição que ignora a data de recebimento da denúncia para aduzir a ocorrência de prescrição apenas a partir da data de ocorrência do fato criminoso.

Nos crimes de violência doméstica, assume destaque as declarações da vítima, principalmente quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos aliada ao fato das lesões terem sido atestadas pelo laudo pericial acostado no feito.

O recurso repetitivo N.º 1.675.874/MS, dispõe, em síntese: "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação criminal interposto por EVANDRO DE MATOS ARRUDA contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal n. 0003675-63.2018.8.11.0064 (Cód. 371304) condenou-o pelo delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, a pena de
03 (três) meses de detenção
em regime aberto e ao valor de
R$ 1.000,00
(um mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. (Sentença – ID.141829201)

Inconformado, o apelante pede, em preliminar, que seja reconhecida a prescrição em razão da decorrência de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a suposta prática delitiva e a prolação da sentença condenatória e, no mérito, pede

a absolvição do recorrente por insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como, pelo afastamento da reparação pecuniária fixada em
R$ 1.000,00
(um mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração. (ID. 144389698)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando pelo improvimento do recurso. (ID. 144646167).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso,
na ementa assim sintetizada: (ID.144953664)

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - TRANSCURSO DE PRAZO AINDA PENDENTE – PRESCRIÇÃO A SER AFASTADA. INVIABILIDADE DE PROLAÇÃO DE PLEITO ABSOLUTÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS QUANDO EXISTENTE PEDIDO EXPRESSO - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

1.DA PRELIMINAR PRESCRIÇÃO

Assim, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifico que o réu sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que, tendo a suposta agressão ocorrido em 27 de fevereiro de 2017, com a publicação da sentença condenatória apenas em 26 de julho de 2022, estaria extrapolado o prazo prescricional de 03 (três) anos correspondente à pena concretamente aplicada, consoante o art. 109, VI, do CP.

Pois bem. A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e, se verificada, deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61, do Código de Processo Penal.

Contudo, compulsados detidamente os autos, tenho que a preliminar não comporta acolhimento.

No ponto, registo que a arguição defensiva esbarra na interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia, operada em 24 de maio de 2021.

Isso considerado, tem-se que entre o recebimento da denúncia [24 de maio de 2021] e a prolação da sentença [26 de julho de 2022], é certo que transcorreram cerca de 01ano, 02 meses e 02 dias. Logo, não ultrapassado o lapso temporal entre os marcos interruptivos da prescrição, torna-se

inacolhível

a preliminar ventilada, razão pela qual,
a rejeito
.

2.MÉRITO.

Superada a questão prejudicial suscitada, no mérito, requer a reforma da sentença pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como, pelo afastamento da reparação pecuniária fixada em seu desfavor.

Narra a denúncia:(ID.141829169)

“[...] porque em 27/2/2.017, durante o dia, na residência comum, localizada na Rua K, 271, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas, puxões de cabelo e mordida, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Marizeth Gomes do Nascimento, causando escoriações mamaria direita e esquerda, deltoidiana esquerda (em forma de mordedura humana), equimose frontal, conforme laudo pericial 516.A.17, BOPJC 2017.71036 e termo de declarações vitimárias. Consta que o denunciado e a vítima conviveram por dois anos, estavam separados e tinham um filho. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, desferiu tapas nela, apertou os seios dela, puxou ela pelos cabelos e mordeu-a nas costas causando as lesões corporais descritas. Interrogado, o denunciado negou os fatos. O Ministério Público denuncia Evandro de Matos Arruda como incurso art. 129, § 9º, do CP. O Ministério Público requer: 1) O recebimento da denúncia. 2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP. 3) A oitiva da vítima Marizeth Gomes do Nascimento. 4) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação. 5) A condenação do denunciado nos danos materiais e danos morais decorrentes do injusto penal, no valor de R$ 3.000,00.[...]”

Como cediço, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa.

Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi
” ou “
animus vulnerandi”.

Feita a contextualização, a materialidade do delito de lesão corporal se evidencia pelo boletim de ocorrência nº.2017.71036 (ID.141829170 - fls.03/04), laudo de exame pericial realizado na vítima nº.516 a 17 (ID. 141829170 -fls.13/15) que constatou:

“[...]HISTÓRICO:

Relata agressões físicas em 27/02/2017 com tapas, puxões de cabelo e mordidas, Nega gestação.

DESCRIÇÕES:

Escoriações: mamária direita e esquerda, deltoidiana esquerda (em forma de mordedura humana)

Equimose frontal.

RESPOSTA AOS QUESITOS OFICIAIS CONFORME A NATUREZA DA PERICIA:

HOUVE OFENSA Á INTEGRIDADE CORPORAL OU À SAÚDE DA PRECIANDA?

RESPOSTA:, SIM.

QUALO O INSTRUMENTO OU MEIO QUE O PRODUZIU?

RESPOSTA: dentes e outro contundente.[...]”

A autoria ressoa das declarações extrajudiciais da vítima MARIZETH GOMES DO NASCIMENTO (Id. 141829170 -fls.08/09) declarações corroboradas em juízo, que transcrevo, em síntese: (ID. 141829200 – Relatório de mídia digital)

“[...]JUIZA: Quem é Evandro de Matos Arruda?

MARIZETH:É meu ex-marido

JUIZA: Você conviveu com ele muito tempo?

MARIZETH: Convivência dentro de casa dois anos e relacionamento no total seis anos

JUIZA: Teve filhos?

MARIZETH: Sim um filho

JUIZA: Em outubro de dois mil e dezessete você prestou uma ocorrência na delegacia ada mulher você se recorda do que aconteceu naquela data?

MARIZETH: Não com muitos detalhes, mas me recordo um pouco;

JUIZA: O seu depoimento perante a autoridade policial é verdadeiro?

MARIZETH: Sim;

JUIZA: Você chegou a fazer exame de corpo de delito?

MARIZETH: Na época fiz;

JUIZA: Você tem receio de que ele lhe veja e lhe ouça?

MARIZETH: Não

JUIZA: Doutores se quiserem podem colocar ele na sala...Ai você fala que ele lhe agrediu com tapa no rosto, apertou seu seio, deu puxão de cabelos e mordida nas costas, foram essas as suas falas, correto?

MARIZETH: Correto;

JUIZA: Depois você registrou ocorrência, quando você registrou a ocorrência foram concedidas medidas protetivas, ele respeitou?

MARIZETH: Na época respeitou

JUIZA: Aqui você diz mais ainda (...) Aí depois vocês, ainda continuaram o relacionamento ne e depois separaram definitivamente, foi isso?

MARIZETH: Não, nessa briga a gente se separou definitivamente

JUIZA: Pois é mas aqui vice fala que devido o ocorrido compareci na delegacia registrei a ocorrência e passei pelo exame de corpo de delito, que apesar do ocorrido eu e Evandro ainda continuamos com o nosso relacionamento por mais alguns dias, porém depois nos separamos definitivamente

MARIZETH: Há sim, eu voltei para casa mas a gente continuou separados, eu fiquei em casa assim só o tempo para retornar para a casa dos meus pais;

JUIZA: E ele continuava morando na mesma casa?

MARIZETH: Sim;

JUIZA: Então as medidas de afastamento não teve nem um significado?

MARIZETH: Sim...é, não;

JUIZA: Na época você trabalhava aonde Marizeth?

MARIZETH: Eu trabalhava em uma escola;

JUIZA: Houveram agressões reciprocas? Ou foi ...ainda que seja em defesa, mas eu quero saber o seguinte, se na época ele ficou de alguma forma lesionado, se na época ele ficou agredido..., porque você registrou aqui que teve lesões na região mamaria direita e esquerda em forma de mordedura equimose frontal..., teve defesa da sua parte quando você recebe essas mordidas , essas lesões ou não?

MARIZETH: Sim teve;

JUIZA: Sim, se você fala que teve, então você também o agrediu de alguma forma;

MARIZETH: Sim revidei;

JUIZA: Certo. Alguém presenciou Marizeth?

MARIZETH: Não; na época estava só a gente e meu filho ne no quarto e os avos dele estavam fora, na área de casa, por isso ninguém deve ter escutado

JUIZA: Que idade tinha o filho?

MARIZETH: Na época ele tinha quase dois anos;

JUIZA: E os avos seriam seus pais ou os pais dele?

MARIZETH: Eram avós dele, ou no caso os avós do Evandro

JUIZA: E essa foi a única vez que ocorreu fato dessa natureza?

MARIZETH: Dessa natureza sim;

JUIZA: Depois disso vocês voltaram a ter convivência ou encerrou por aí?

MARIZETH: Não, a gente encerrou ne e depois de uma semana eu sai de casa e estamos separados até hoje, temos uma boa convivência hoje por conta do nosso filho mas nunca tentamos voltar mais não;

JUIZA: Eu te agradeço psicóloga Marizeth Gomes do Nascimento e concedo a palavra ao doutor promotor de justiça

PROMOTOR: A senhor fala que revidou né..., mas quem começou as agressões?

MARIZETH: Quem iniciou as agressões? Foi ele;

PROMOTOR: O que ele fez exatamente a senhora consegue lembrar?

MARIZETH: Exatamente não, eu não sei se começou com murro ou se foi puxão de cabelo eu não lembro exatamente porque já faz uns cinco ou seis anos;

PROMOTOR: Ele chegou a morder a senhora a senhora lembra disso?

MARIZETH: Foi uma mordida acho que foi nas costas assim atrás assim no ombro, um murro assim na testa e tipo uma arranhadura assim no seio eu não lembro se foi no direito ou no esquerdo;

PROMOTOR: Muito obrigado.

JUIZA: com a palavra a defesa [...]

DEFESA: [...]Marizeth foi indagado pela magistrada a respeito das medidas protetivas, mas não consta no processo que foi a época, se tinha ou não alguma medida, você chegou a requerer medidas protetivas na época?

MARIZETH: Eu não sei se foi expedida alguma medida protetiva, eu sei que na época a gente teve essa briga ai teve essa convivência de uma semana ai depois o afastamento, mas assim sinceramente, de fato eu não lembro se teve essa medida protetiva, essa expedição de medida protetiva,

DEFESA: A senhor achegou a pedir isso?

MARIZETH: Não me recordo de ter pedido

DEFESA: A senhor falou eu tem uma boa convivência hoje com o Evandro, essa boa convivência ela se dá de eu forma? Vocês conversam?

MARIZETH: Sim, conversamos em relação ao nosso filho, questão de escola, questão de tratamento porque ele tem uma deficiência, tudo que tem que ser conversado com a gente conversa (...) eu levo a criança na escola ele busca e deixa na minha casa, quando tem um recado dos professores ele me passa, conversamos única e exclusivamente pelo nosso filho,

DEFESA: A senhora se lembra o motivo a época, não que justifique obviamente, mas o motivo que desencadeou todo esse entrevero,

MARIZETH: A agressão porque que aconteceu? Foi porque a gente estava separando e eu descobri umas coisas, e acabou que a gente começou uma discussão por essas coisas que eu tinha descoberto e aui iniciou a discussão e depois a agressão;

DEFESA: A senhora se lembra se o Evandro chegou a ficar machucado também ou não?

MARIZETH: Não me lembro;

DEFESA: Obrigado Marizeth e sem mais Excelência.[...]” (Negritou-se)

A vítima, em juízo, confirmou os achados do laudo pericial concernentes ao exame de corpo de delito.

Assim, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...)II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Em juízo o réu externou: (ID. 141829200 – relatório de mídia digital)

“[...]JUIZA: Seu nome completo?

EVANDRO: Evandro de Matos Arruda;

JUIZA: Seu estado civil?

EVANDRO: Solteiro;

JUIZA: Profissão?

EVANDRO: Marceneiro;

JUIZA: O senhor já foi preso alguma vez?

EVANDRO: Sim.

JUIZA: Por qual motivo?

EVANDRO: Maria da Penha.

JUIZA: Era essa mesma senhora Marizeth ou outra pessoa?

EVANDRO: Outra pessoa;

JUIZA: O senhor faz uso de bebida alcoólica ou substancia entorpecente?

EVANDRO: bebida alcoólica sim;

JUIZA: Marizeth foi o que do senhor? Foi esposa?

EVANDRO: Foi esposa, assim não foi no papel;

JUIZA: Em março do ano passado o senhor chegou a ser detido?

EVANDRO: março do ano passado?

JUIZA: E sobre essa acusação de agressão a Marizeth o senhor chegou a ser detido?

EVANDRO: Não;

JUIZA: [...]O que aconteceu envolvendo a Marizeth e essas acusações de que o senhor agrediu ela?

EVANDRO: Foi como ela disse uma discussão que a gente começou e no caso eu lembro de eu querer sair do quarto e ela me segurar foi aonde que realmente eu dei umas mordidas nela, para mim desvencilhar dela

JUIZA: Quando o senhor diz...o senhor mordeu o ombro as costas dela? Vocês estavam atracado sum ao outro? Como e que foi isso?

EVANDRO: Isso Haham...a gente estava praticamente abraçada porque ela estava me segurando para eu não sair do quarto;

JUIZA: O senhor deu um soco na testa dela?

EVANDRO: Eu não me lembro disso;

JUIZA: Mas quando o senhor diz “ela me segurava”(...), o senhor também ficou agredido ou não?

EVANDRO: Não

JUIZA: Vocês estava em processo de separação?

EVANDRO: Praticamente;

JUIZA: Tinha mais gente na casa?

EVANDRO: Não

JUIZA: e vocês tinham um filho menor?

EVANDRO: Sim;

JUIZA: O senhor chegou a ser preso ou não?

EVANDRO: Não

JUIZA: O senhor foi intimado de alguma medida protetiva, de não se aproximar dela ou não?

EVANDRO: De medida protetiva não que eu me lembre

JUIZA: Ela não teve nem um receio de falar na sua frente, na época o senhor não a ameaçou? Não fez qualquer tipo de ameaça para ela?

EVANDRO: Não porque a gente não teve mais nenhum contato;

JUIZA: Não teve mais contato;

EVANDRO: Só teve conato depois por causa de filho né para ver com ia resolver em relação a pensão essas coisas,

[...]

JUIZA:E essa....e essa, quando ela se refere a região mamária que teve um ferimento ou foi algum tipo de confronto para que pudesse fazer uma..., um arranhão nessa região dos seios dela;

EVANDRO: Doutora para ser bem cincerro a única coisa que eu me lembro foi da mordida no pescoço, disso eu me lembro, da região mamária eu não me lembro, porque a gente tava abraçado;

JUIZA: Esse abraçado, não era um abraço, não era um abraço fraterno, era um abraço

EVANDRO: Era como se ela tivesse me segurando.[...]”(Negritou-se)

Inquirido acerca dos resultados do laudo pericial, o recorrente Evandro afirmou que se encontrava no quarto e que ao ser confrontado foi impedido de sair do quarto sendo ‘abraçado’ pela vítima Marizeth e que, para se desvencilhar admitiu ter mordido a vítima, contudo, disse que não se lembra das demais agressões (puxões de cabelos, soco).

Verifica-se, portanto, que o conjunto probatório produzido nos autos é idôneo e capaz de comprovar a infração penal cometida em desfavor da vítima, razão pela qual, o pedido absolutório não comporta provimento.

Avançando no tema, a defesa requer, ainda, que seja afastado o valor estabelecido na sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração. Sem razão, contudo.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP.

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelado e da vítima e, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo magistrado de primeiro grau a título de dano moral à
,
na importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

Neste entendimento, colaciono julgados do TJMT:

“[...]Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

De proêmio, verifico que o apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal ao argumento de que a suposta agressão ocorreu em 27 de fevereiro de 2017 e, com a publicação da sentença condenatória apenas em 26 de julho de 2022, estaria extrapolado o prazo prescricional de 03 (três) anos correspondente à pena concretamente aplicada, consoante o art. 109, VI, do CP.

Nesta linha intelectiva, em detida análise da tese objetivada no presente recurso, infere-se que a prescrição é matéria da ordem pública sendo causa extintiva da pena, ou melhor, da punibilidade trazida pelo Código Penal e por isso procedo a análise no
próprio mérito do recurso
.

Compulsados detidamente os autos, tenho que a tese não comporta acolhimento,
máxime
porque a arguição da defesa esbarra
na interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia
, que se deu em 24 de maio de 2021.

Isso considerado, tem-se que entre o recebimento da denúncia [24 de maio de 2021] e a prolação da sentença [26 de julho de 2022], é certo que transcorreram cerca de
01 ano, 02 meses e 02 dias
. Logo, não ultrapassado o lapso temporal entre os marcos interruptivos da
prescrição
, torna-se

inacolhível

a tese ventilada.

Superada essa questão, pede ainda a reforma da sentença pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como, pelo afastamento da reparação pecuniária fixada em seu desfavor.

Assim, narra a denúncia:(ID.141829169)

“[...] porque em 27/2/2.017, durante o dia, na residência comum, localizada na Rua K, 271, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas, puxões de cabelo e mordida, ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Marizeth Gomes do Nascimento, causando escoriações mamaria direita e esquerda, deltoidiana esquerda (em forma de mordedura humana), equimose frontal, conforme laudo pericial 516.A.17, BOPJC 2017.71036 e termo de declarações vitimárias. Consta que o denunciado e a vítima conviveram por dois anos, estavam separados e tinham um filho. No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima, desferiu tapas nela, apertou os seios dela, puxou ela pelos cabelos e mordeu-a nas costas causando as lesões corporais descritas. Interrogado, o denunciado negou os fatos. O Ministério Público denuncia Evandro de Matos Arruda como incurso art. 129, § 9º, do CP. O Ministério Público requer: 1) O recebimento da denúncia. 2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP. 3) A oitiva da vítima Marizeth Gomes do Nascimento. 4) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação. 5) A condenação do denunciado nos danos materiais e danos morais decorrentes do injusto penal, no valor de R$ 3.000,00.[...]”

Como cediço, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem [art. 129, Código Penal], compreendida como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa.

Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi
” ou “
animus vulnerandi”.

Feita a contextualização, a materialidade do delito de lesão corporal se evidencia pelo
laudo de exame pericial realizado na vítima
nº.516 a 17 (ID. 141829170 -fls.13/15) que constatou:

“[...]HISTÓRICO:

Relata agressões físicas em 27/02/2017 com tapas, puxões de cabelo e mordidas, Nega gestação.

DESCRIÇÕES:

Escoriações: mamária direita e esquerda, deltoidiana esquerda (em forma de mordedura humana)

Equimose frontal.

RESPOSTA AOS QUESITOS OFICIAIS CONFORME A NATUREZA DA PERICIA:

HOUVE OFENSA Á INTEGRIDADE CORPORAL OU À SAÚDE DA PRECIANDA?

RESPOSTA:, SIM.

QUALO O INSTRUMENTO OU MEIO QUE O PRODUZIU?

RESPOSTA:

dentes e outro contundente
.[...]” (Negritou-se)

A autoria ressoa das declarações extrajudiciais da vítima MARIZETH GOMES DO NASCIMENTO (Id. 141829170 -fls.08/09) declarações corroboradas em juízo, que transcrevo, em síntese: (ID. 141829200 – Relatório de mídia digital)

“[...]JUIZA: Quem é Evandro de Matos Arruda?

MARIZETH:É meu ex-marido

JUIZA: Você conviveu com ele muito tempo?

MARIZETH: Convivência dentro de casa dois anos e relacionamento no total seis anos

JUIZA: Teve filhos?

MARIZETH: Sim um filho

JUIZA: Em outubro de dois mil e dezessete você prestou uma ocorrência na delegacia ada mulher você se recorda do que aconteceu naquela data?

MARIZETH: Não com muitos detalhes, mas me recordo um pouco;

JUIZA: O seu depoimento perante a autoridade policial é verdadeiro?

MARIZETH: Sim;

JUIZA: Você chegou a fazer exame de corpo de delito?

MARIZETH: Na época fiz;

JUIZA: Você tem receio de que ele lhe veja e lhe ouça?

MARIZETH: Não

JUIZA: Doutores se quiserem podem colocar ele na sala...Ai você fala que ele lhe agrediu com tapa no rosto, apertou seu seio, deu puxão de cabelos e mordida nas costas, foram essas as suas falas, correto?

MARIZETH: Correto;

JUIZA: Depois você registrou ocorrência, quando você registrou a ocorrência foram concedidas medidas protetivas, ele respeitou?

MARIZETH: Na época respeitou

JUIZA: Aqui você diz mais ainda (...) Aí depois vocês, ainda continuaram o relacionamento ne e depois separaram definitivamente, foi isso?

MARIZETH: Não, nessa briga a gente se separou definitivamente

JUIZA: Pois é mas aqui vice fala que devido o ocorrido compareci na delegacia registrei a ocorrência e passei pelo exame de corpo de delito, que apesar do ocorrido eu e Evandro ainda continuamos com o nosso relacionamento por mais alguns dias, porém depois nos separamos definitivamente

MARIZETH: Há sim, eu voltei para casa mas a gente continuou separados, eu fiquei em casa assim só o tempo para retornar para a casa dos meus pais;

JUIZA: E ele continuava morando na mesma casa?

MARIZETH: Sim;

JUIZA: Então as medidas de afastamento não teve nem um significado?

MARIZETH: Sim...é, não;

JUIZA: Na época você trabalhava aonde Marizeth?

MARIZETH: Eu trabalhava em uma escola;

JUIZA: Houveram agressões reciprocas? Ou foi ...ainda que seja em defesa, mas eu quero saber o seguinte, se na época ele ficou de alguma forma lesionado, se na época ele ficou agredido..., porque você registrou aqui que teve lesões na região mamaria direita e esquerda em forma de mordedura equimose frontal..., teve defesa da sua parte quando você recebe essas mordidas , essas lesões ou não?

MARIZETH: Sim teve;

JUIZA: Sim, se você fala que teve, então você também o agrediu de alguma forma;

MARIZETH: Sim revidei;

JUIZA: Certo. Alguém presenciou Marizeth?

MARIZETH: Não; na época estava só a gente e meu filho ne no quarto e os avos dele estavam fora, na área de casa, por isso ninguém deve ter escutado

JUIZA: Que idade tinha o filho?

MARIZETH: Na época ele tinha quase dois anos;

JUIZA: E os avos seriam seus pais ou os pais dele?

MARIZETH: Eram avós dele, ou no caso os avós do Evandro

JUIZA: E essa foi a única vez que ocorreu fato dessa natureza?

MARIZETH: Dessa natureza sim;

JUIZA: Depois disso vocês voltaram a ter convivência ou encerrou por aí?

MARIZETH: Não, a gente encerrou ne e depois de uma semana eu sai de casa e estamos separados até hoje, temos uma boa convivência hoje por conta do nosso filho mas nunca tentamos voltar mais não;

JUIZA: Eu te agradeço psicóloga Marizeth Gomes do Nascimento e concedo a palavra ao doutor promotor de justiça

PROMOTOR: A senhor fala que revidou né..., mas quem começou as agressões?

MARIZETH: Quem iniciou as agressões? Foi ele;

PROMOTOR: O que ele fez exatamente a senhora consegue lembrar?

MARIZETH: Exatamente não, eu não sei se começou com murro ou se foi puxão de cabelo eu não lembro exatamente porque já faz uns cinco ou seis anos;

PROMOTOR: Ele chegou a morder a senhora a senhora lembra disso?

MARIZETH: Foi uma mordida acho que foi nas costas assim atrás assim no ombro, um murro assim na testa e tipo uma arranhadura assim no seio eu não lembro se foi no direito ou no esquerdo;

PROMOTOR: Muito obrigado.

JUIZA: com a palavra a defesa [...]

DEFESA: [...]Marizeth foi indagado pela magistrada a respeito das medidas protetivas, mas não consta no processo que foi a época, se tinha ou não alguma medida, você chegou a requerer medidas protetivas na época?

MARIZETH: Eu não sei se foi expedida alguma medida protetiva, eu sei que na época a gente teve essa briga ai teve essa convivência de uma semana ai depois o afastamento, mas assim sinceramente, de fato eu não lembro se teve essa medida protetiva, essa expedição de medida protetiva,

DEFESA: A senhor achegou a pedir isso?

MARIZETH: Não me recordo de ter pedido

DEFESA: A senhor falou eu tem uma boa convivência hoje com o Evandro, essa boa convivência ela se dá de eu forma? Vocês conversam?

MARIZETH: Sim, conversamos em relação ao nosso filho, questão de escola, questão de tratamento porque ele tem uma deficiência, tudo que tem que ser conversado com a gente conversa (...) eu levo a criança na escola ele busca e deixa na minha casa, quando tem um recado dos professores ele me passa, conversamos única e exclusivamente pelo nosso filho,

DEFESA: A senhora se lembra o motivo a época, não que justifique obviamente, mas o motivo que desencadeou todo esse entrevero,

MARIZETH: A agressão porque que aconteceu? Foi porque a gente estava separando e eu descobri umas coisas, e acabou que a gente começou uma discussão por essas coisas que eu tinha descoberto e ai iniciou a discussão e depois a agressão;

DEFESA: A senhora se lembra se o Evandro chegou a ficar machucado também ou não?

MARIZETH: Não me lembro;

DEFESA: Obrigado Marizeth e sem mais Excelência.[...]” (Negritou-se)

A vítima, em juízo, confirmou os achados do laudo pericial concernentes ao exame de corpo de delito.

Assim, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça -

STJ:

“(...)II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Em juízo o apelante externou: (ID. 141829200 – relatório de mídia digital)

“[...]JUIZA: Seu nome completo?

EVANDRO: Evandro de Matos Arruda;

JUIZA: Seu estado civil?

EVANDRO: Solteiro;

JUIZA: Profissão?

EVANDRO: Marceneiro;

JUIZA: O senhor já foi preso alguma vez?

EVANDRO: Sim.

JUIZA: Por qual motivo?

EVANDRO: Maria da Penha.

JUIZA: Era essa mesma senhora Marizeth ou outra pessoa?

EVANDRO: Outra pessoa;

JUIZA: O senhor faz uso de bebida alcoólica ou substancia entorpecente?

EVANDRO: bebida alcoólica sim;

JUIZA: Marizeth foi o que do senhor? Foi esposa?

EVANDRO: Foi esposa, assim não foi no papel;

JUIZA: Em março do ano passado o senhor chegou a ser detido?

EVANDRO: março do ano passado?

JUIZA: E sobre essa acusação de agressão a Marizeth o senhor chegou a ser detido?

EVANDRO: Não;

JUIZA: [...]O que aconteceu envolvendo a Marizeth e essas acusações de que o senhor agrediu ela?

EVANDRO: Foi como ela disse uma discussão que a gente começou e no caso eu lembro de eu querer sair do quarto e ela me segurar foi aonde que realmente eu dei umas mordidas nela, para mim desvencilhar dela

JUIZA: Quando o senhor diz...o senhor mordeu o ombro as costas dela? Vocês estavam atracado sum ao outro? Como e que foi isso?

EVANDRO: Isso Haham...a gente estava praticamente abraçada porque ela estava me segurando para eu não sair do quarto;

JUIZA: O senhor deu um soco na testa dela?

EVANDRO: Eu não me lembro disso;

JUIZA: Mas quando o senhor diz “ela me segurava”(...), o senhor também ficou agredido ou não?

EVANDRO: Não

JUIZA: Vocês estava em processo de separação?

EVANDRO: Praticamente;

JUIZA: Tinha mais gente na casa?

EVANDRO: Não

JUIZA: e vocês tinham um filho menor?

EVANDRO: Sim;

JUIZA: O senhor chegou a ser preso ou não?

EVANDRO: Não

JUIZA: O senhor foi intimado de alguma medida protetiva, de não se aproximar dela ou não?

EVANDRO: De medida protetiva não que eu me lembre;

JUIZA: Ela não teve nem um receio de falar na sua frente, na época o senhor não a ameaçou? Não fez qualquer tipo de ameaça para ela?

EVANDRO: Não porque a gente não teve mais nenhum contato;

JUIZA: Não teve mais contato;

EVANDRO: Só teve contato depois por causa de filho né para ver com ia resolver em relação a pensão essas coisas;

[...]

JUIZA:E essa....e essa, quando ela se refere a região mamária que teve um ferimento ou foi algum tipo de confronto para que pudesse fazer uma..., um arranhão nessa região dos seios dela;

EVANDRO: Doutora para ser bem cincerro a única coisa que eu me lembro foi da mordida no pescoço, disso eu me lembro, da região mamária eu não me lembro, porque a gente tava abraçado;

JUIZA: Esse abraçado, não era um abraço, não era um abraço fraterno, era um abraço(...);

EVANDRO: Era como se ela tivesse me segurando.[...]”(Negritou-se)

Inquirido acerca dos resultados do laudo pericial, o recorrente Evandro afirmou que se encontrava no quarto e que ao ser confrontado pela ofendida foi impedido de sair do quarto sendo ‘abraçado’ pela vítima Marizeth e que, para se desvencilhar admitiu ter mordido a mesma, contudo, disse que não se lembra das demais agressões (puxões de cabelos, soco desferido).

Verifica-se, no ponto, que o conjunto probatório produzido nos autos é idôneo e capaz de comprovar a natureza das lesões aptas a caracterizar a infração penal cometida em desfavor da vítima, razão pela qual, o pedido absolutório não comporta provimento.

Avançando no tema, a defesa requer, ainda, que seja afastado o valor estabelecido na sentença em
R$ 1.000,00
(um mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração. Sem razão, contudo.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP.

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelado e da vítima e, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo magistrado de primeiro grau a título de dano moral à
,
na importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

Neste entendimento, colaciono julgados do TJMT:

“[...]Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça)
.”
(N.U 1001294-44.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei).

“[...]
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
.” (N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, mantenho o ‘
quantum’
indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração,

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não

evidencio a ocorrência da prescrição ventilada
e
DESPROVEJO
o recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023